Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 17324036, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos e de posterior expedição do competente requisitório em favor dos substituídos ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS, ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA, APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA, ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA e ARICELIA FERREIRA GALDINO, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os honorários da execução foram fixados ao ID 9760295 - Pág. 4. Pois bem. Destaca-se que, quanto aos substitutos processuais ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS, ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA, APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA, ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA e ARICELIA FERREIRA GALDINO, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 9760321 - Pág. 5. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, foi demonstrado pelas declarações a seguir: ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS (ID 9760321 - Pág. 8); APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA (ID 9760321 - Pág. 7); ARICELIA FERREIRA GALDINO (ID 9760321 - Pág. 10); O ineditismo da demanda evidencia-se pelos seguintes documentos: ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS (ID. 9760321 - Pág. 17); ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA (ID 9760321 - Pág. 20); APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA (ID 9760321 - Pág. 14); ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA (ID 9760321 - Pág. 35); ARICELIA FERREIRA GALDINO (ID 9760321 - Pág. 32); O substituto ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA faleceu no dia 10/06/2006, conforme documento de ID 9760349 - Pág. 4. Constata-se, ademais, que não foi localizado nos autos o comprovante do vínculo funcional do substituto ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA. Isso posto, intime-se o exequente para trazer aos autos a habilitação dos sucessores de ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA, bem ainda para comprovar o vínculo funcional de ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA. Brasília, 28 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador